Tribunal: STF
Processo: Rcl 53667
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho(TST), proferida nos autos do Processo nº 0011378-19.2015.5.01.0019, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a incidência do art. 6º da Lei 8.878/94.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, foi demandada por Tomas de Aquino Chaves de Melo, objetivando 



    “o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94.”



    Prossegue discorrendo que



    “o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença para condenar a Petrobras a pagar ao reclamante a remuneração do período anterior a readmissão do reclamante na Companhia,



    (...)



    Interposto Recurso de Revista pela PETROBRAS, foi denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista analisado pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    O órgão fracionário do TST, no entanto, manteve o acórdão regional pelo fundamento de que o recurso de revista não teria negritado os trechos da decisão recorrida em que se encontra analisada a matéria objeto do recurso de revista.



    (...)



    A Petrobras opôs embargos de declaração, nos quais se buscou a manifestação sobre a violação à Súmula Vinculante nº 10 e o prequestionamento dos artigos 167, inciso II e 169, § 1º, incisos I e II da Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido. 



    Inconformada, a reclamada interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento mediante decisão monocrática da Ministra Vice-Presidente do TST, Dora Maria da Costa,



    (...)



    Foram opostos novos embargos de declaração, nos quais se buscou o prequestionamento sobre as violações constitucionais que foram perpetradas pela Egrégia Turma e que não foram apreciadas na decisão recorrida, no entanto os embargos foram desprovidos, sendo esta a última decisão do processo, que foi publicada no Diário da Justiça do dia 17/05/2022.”



    A Petrobrás esclarece que o beneficiário da decisão reclamada, “ex-empregado da Interbrás, foi admitido no quadro de empregados da Petrobras em 2003, após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94”, bem como que “o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo”.



    Afirma que “o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão”.



    Entende que



    “a decisão de que seja considerado o tempo anterior à sua readmissão na Petrobras para fins de pagamento das verbas trabalhistas é, a rigor, e por via oblíqua, pretender perceber verbas retroativas, o que encontra óbice no art. 6º da Lei nº 8.878/94.



    Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência.”



    Requer o deferimento do pedido liminar para cassar o ato reclamado. Alternativamente, pugna pela “suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011378- 19.2015.5.01.0019, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito”.



    No mérito, pleiteia pela confirmação do providencia relativa à cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia cinge-se em saber se o acórdão reclamado, proferido pela TRT da 1ª Região, que confirmou a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação trabalhista, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a incidência do art. 6º da Lei nº 8.878/94, o qual possui o seguinte teor:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Depreende-se do aludido acórdão reclamado que, após ser concedido à parte beneficiária da decisão anistia com fundamento na Lei nº 8.878/94, a fim de que lhe fosse garantido a readmissão aos quadros da Petrobras, a Administração Pública, por meio da Portaria Interministerial nº 116/00, anulou tal ato, o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança nº 7.200/DF no âmbito do STJ. 



    A Corte Superior de Justiça, por sua vez, concedeu a ordem para afastar os efeitos da Portaria Interministerial nº 116/00, determinado à Petrobras a reintegração do ora beneficiário e dos demais impetrantes. Na fase de execução, o STJ consignou que eventuais direitos à progressão laboral deveriam ser postulados em via própria, decorrendo-se daí o processo trabalhista em referência na presente reclamação. 



    O TRT da 1ª Região, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela Petrobras, reportando-se às razões de decidir do Processo nº 0011321-66.2015.5.01.0062, da relatoria do desembargador Paulo Marcelo de Miranda Serrano, assentou que, na hipótese, se trata de efeitos financeiros relativos ao período compreendido entre a edição da referida Portaria Interministerial que impediu o retorno do beneficiário da decisão ao emprego e sua efetiva readmissão na Petrobras. Vide trechos de interesse do acórdão reclamado:



    “Como visto acima, o reclamante foi admitido inicialmente pela extinta INTERBRAS em 13.09.1976, sendo, em virtude de reforma administrativa, foi dispensado em 21.09.1990, conforme CTPS anexada aos autos (id 39a5575 - Pág. 2). Ocorre que, por força de decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 7.200/DF, que tramitou perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reclamante foi reintegrado/readmitido pela PETROBRAS em 01.10.2003. 



    Em decorrência da readmissão, o reclamante formula pedido de execução dos salários devidos no período compreendido entre a data da edição da Portaria Interministerial nº. 116 de 20 de junho do ano 2000 (que criou óbice ao retorno dos empregados anistiados pela Lei nº. 8.878/94) até a data de sua readmissão ao quadro de empregados da PETROBRAS (em 01.10.2003), além do pagamento de indenização por dano material e de honorários advocatícios indenizatórios e sucumbenciais. 



    É incontroversa a existência de ação mandamental anteriormente ajuizada (processo nº 7.200/DF), onde o recorrente, assim como vários outros trabalhadores lograram êxito em obter uma decisão judicial favorável de reintegração/readmissão ao quadro de empregados da reclamada.



    A petição inicial da execução promovida originariamente perante o C. Superior Tribunal de Justiça (id 2fd9d70) comprova que o reclamante e os demais impetrantes do mandado de segurança nº. 7.200/DF, após o cumprimento da obrigação de fazer imposta no writ, pretenderam a execução da obrigação de pagar, no concerne aos valores devidos depois da readmissão (decorrentes do correto enquadramento funcional). E, uma vez reajustados os salários, formularam pedido de execução dos valores devidos no período anterior ao reingresso no quadro funcional dos empregados da PETROBRAS, segundo a decisão proferida no mandamus. Transcreve-se a síntese do pedido:



    (...)



    Como visto acima, o reclamante pretende a execução dos salários e consectários legais devidos no período compreendido entre a data da edição da Portaria Interministerial nº. 116, de 20 de junho do ano 2000 (que criou óbice ao retorno dos empregados anistiados) até a data de sua readmissão ao quadro de empregados da PETROBRAS (01.10.2003). 



    A reclamada contesta as alegações apresentadas pelo autor, alegando que, de acordo com o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 59 da SBDI-1 do Colendo TST, não pode ser responsabilizada pelas obrigações da extinta INTERBRAS. Assevera que os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 8.878/94 somente são devidos a partir da data do efetivo retorno do empregado, vedada à remuneração em caráter retroativo, de acordo com a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 do Colendo TST. Informa que, nos autos do processo ExeMS 7200 (2006 /0092364-3), foi acolhida exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade dela (PETROBRAS S/A) pelas parcelas devidas antes da readmissão do autor, transferindo à União Federal a responsabilidade pela satisfação de tal crédito. 



    Peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir os fundamentos do processo nº 0011321-66.2015.5.01.0062, da relatoria do Exmo. Desembargador Paulo Marcelo de Miranda Serrano, no que diz respeito a este tópico:



    (...)



    ‘Importa destacar que a segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 7.200/DF afastou os efeitos da Portaria nº 116/2000 que impedia a reintegração do autor. 



    Evidencia-se, deste modo, que se trata de situação especial, diversa daquelas ordinariamente alcançadas pela Lei nº 8.874/94, porquanto a devida readmissão do autor foi impedida por uma Portaria Interministerial, posteriormente anulada pelo Mandado de Segurança nº 7.200/DF. 



    Significa dizer que não se trata de efeitos financeiros retroativos à data da dispensa da Interbras até a readmissão do autor na reclamada. Trata-se, sim, de efeitos financeiros retroativos à edição da mencionada Portaria, anulada pelo MS nº 7.200/DF, e a readmissão do reclamante. 



    Assim, ante o ilegal atraso na readmissão do autor em decorrência da Portaria nº 116/2000, afigura-se cabível a reparação pecuniária deste relativamente ao período compreendido entre a edição da referida Portaria Interministerial que impediu seu retorno ao emprego e sua efetiva readmissão na reclamada. 



    Por esta razão, deve ser afastada a irretroatividade estabelecida no artigo 6º da Lei nº 8.874/94, restando inaplicável à espécie o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SDI-I Transitória.’" (e-Doc 12, p. 4).(grifei).



    No caso, assentou-se não haver subsunção do caso concreto ao art. 6º da Lei nº 8.878/94, por se tratar de reparação pecuniária em razão da ilegalidade (assentada em decisão judicial transitada em julgado) da Portaria Interministerial nº 116/2000 (que anulara decisões da Comissão Especial de Anistia na Secretaria de Administração Federal mediante as quais, em 1994 e 1995, havia sido reconhecido o direito e o nome dos anistiados); e não de remuneração, em caráter retroativo, do período em que o trabalhador esteve afastado das funções em razão de atos demissionais que deram ensejo à Medida Provisória nº 473/94, convertida na Lei nº 8878/94.



    Não há que se falar, portanto, em afastamento, no todo ou em parte, de dispositivo legal (no caso, o art. 6º da Lei nº 8.878/94) por fundamento constitucional.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente